Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/41, bem como no artigo 331 e no artigo 329, caput, ambos do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. A questão sob exame é a seguinte: (i) possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, fixado na sentença em semiaberto, para o regime aberto, considerando a reincidência do réu.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar as diretrizes estabelecidas nos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada, a primariedade ou reincidência do agente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
5. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
6. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, realizada na segunda fase da dosimetria da pena, não tem o condão de afastar a valoração negativa da reincidência e dos maus antecedentes para fins de fixação do regime inicial, que se baseia em critérios legais próprios.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando se verifica a reincidência, pois não preenchido o requisito estabelecido no artigo 44, § 3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.